Tribunal: TJSP
Processo: 2293739-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada de caráter antecedente – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, e, enquanto não obtiver o bem por meios legítimos, não crie embaraços ao funcionamento das atividades da autora – Requisitos do art. 303 do Código de Processo Civil que se

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada de caráter antecedente – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, e, enquanto não obtiver o bem por meios legítimos, não crie embaraços ao funcionamento das atividades da autora – Requisitos do art. 303 do Código de Processo Civil que se encontram presentes com relação ao pedido de não interrupção do fornecimento de energia elétrica – Pleito de não oposição de embaraços que não pode ser acolhido ante a sua natureza abstrata e genérica – Recurso provido, em parte.